Tribunal: TJMT
Processo: 0013829-92.2019.8.11.0004
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013829-92.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LETICIA SENA DA SILVA - CPF: 081.828.281-98 (APELANTE), RENATA SENA DA CUNHA RIBEIRO - CPF: 707.766.281-00 (APELANTE), JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE - CPF: 030.537.151-71 (ADVOGADO), Espolio de Marcelo Alexandre Souza e Silva (APELADO), LETICIA SENA DA SILVA - CPF: 081.828.281-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE - CPF: 030.537.151-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RENATA SENA DA CUNHA RIBEIRO - CPF: 707.766.281-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE MARCELO ALEXANDRO SOUSA E SILVA registrado(a) civilmente como MARCELO ALEXANDRO SOUSA E SILVA - CPF: 001.633.391-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO OU GARANTIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que homologou a partilha de bens em arrolamento sumário, atribuindo à filha única o quinhão hereditário, sem a comprovação da quitação de débitos tributários estaduais inscritos em dívida ativa. A sentença determinou a expedição do formal de partilha e não fixou honorários advocatícios. O Recorrente sustenta a necessidade de apresentação de Certidão Negativa de Débitos (CND), conforme a interpretação do Tema 1074 do STJ, apontando a existência de pendências fiscais junto à PGE/SEFAZ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a apresentação de Certidão Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas para homologação da partilha em arrolamento sumário; e (ii) estabelecer se a falta de quitação ou garantia de débitos inscritos em dívida ativa estadual impede a homologação da partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1074 do STJ firmou entendimento de que, no arrolamento sumário, a homologação da partilha não está condicionada ao prévio recolhimento do ITCMD, mas exige a comprovação da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, conforme arts. 659, § 2o, do CPC e 192 do CTN.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça que a apresentação da CND é condição indispensável à homologação da partilha, sendo vedada sua dispensa mesmo quando o ITCMD possa ser exigido na via administrativa.

5. No caso concreto, está comprovada a existência de débitos estaduais inscritos em dívida ativa relacionados a bem móvel integrante do acervo hereditário (motocicleta placa PSL-3903/DF), sem que tenha havido a respectiva quitação ou garantia.

6. A ausência de CND em tais circunstâncias constitui óbice jurídico intransponível à homologação da partilha, nos termos da legislação de regência, não sendo possível interpretação extensiva que relativize a exigência de proteção ao crédito público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A homologação da partilha no arrolamento sumário exige a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas, nos termos do art. 659, § 2o, do CPC e art. 192 do CTN. 2. A existência de débitos tributários estaduais inscritos em dívida ativa, sem quitação ou garantia, impede a homologação da partilha, independentemente de provocação prévia do fisco. 3. A proteção ao crédito público prevalece sobre a celeridade processual na conclusão do inventário.

_______

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 654, 659, § 2o e 664, § 5o; CTN, arts. 186 e 192.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1074. TJMT, RAC 1014456-77.2022.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 19.11.2025, DJE 20.11.2025. TJMT, RAC 1026596-49.2022.8.11.0002, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 21.10.2025, DJE 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Arenápolis, nos autos do Inventário sob o rito de Arrolamento Sumário movido por
Letícia Sena da Silva
.

O Juiz singular homologou a partilha dos bens deixados pelo falecido Marcelo Alexandro Souza e Silva, atribuindo a única filha o quinhão hereditário, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros, nos termos do art. 659 do Código de Processo Civil. Determinou, por consequência, a expedição do formal de partilha.

Não fixou honorários advocatícios.

Em suas razões, o Recorrente alega a existência de débitos tributários inscritos em dívida ativa estadual em nome do
de cujus
.

Afirma que

para homologação da partilha, continua sendo necessária a apresentação das certidões negativas de débitos junto ao fisco, conforme decidido no Tema 1074/STJ.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça manifesta pela ausência de interesse ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

L.S.S.
, à época representada por sua genitora, requereu a abertura de Inventário em virtude do falecimento de seu genitor,
Marcelo Alexandro Souza e Silva
, ocorrido em 30/09/2019.

Na petição inicial, narrou que o patrimônio deixado pelo
de cujus
consiste em motocicleta placa PSL 3903/DF, motocicleta placa OAW 9627/MT, automóvel Corolla placa PAA 5218/DF e carretinha de reboque placa PRW 2597/GO, cujo valor patrimonial totaliza R$ 114.800,00 (cento e quatorze mil e oitocentos reais).

Pugnou, assim, pela homologação da partilha e expedição do formal de partilha à Requerente, filha única.

O Inventário foi convertido na forma de Arrolamento Sumário, nos termos do art. 664 do CPC.

O acervo patrimonial foi confirmado pela inventariante nas primeiras declarações prestadas nos autos (Id. 340905351 - Pág. 56/58).

Intimada, a Fazenda Pública Municipal de Barra do Garças informou que não consta débitos em nome do espólio (Id. 340905351 - Pág. 66).

A Fazenda Pública Nacional informou, em 27/11/2020, que até esta data não identificou a existência de quaisquer débitos fiscais inscritos em Dívida Ativa da União. Verificou, contudo, pendências do inventariado perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, o que pode eventualmente culminar na constituição de créditos fiscais no decurso do processo de inventário. Pugnou, assim, por sua intimação antes da prolação do ato sentencial (Id. 340905351 - Pág. 70).

A Fazenda Pública Estadual, por sua vez, noticiou a existência de débitos junto à PGE/SEFAZ e requereu a observância do disposto no art. 654 do Código de Processo Civil e no art. 192 do Código Tributário Nacional, no tocante ao recolhimento do imposto apurado no inventário. Invocou, ainda, o art. 186 do CTN, para obstar o pagamento antecipado de dívidas desprovidas de privilégio em relação ao crédito tributário (Id. 340905351 - Pág. 74/75).

A Inventariante requereu a concessão da ordem de transferência do veículo Automóvel Corolla GL118 CVT, ano/modelo 2014/2015, cor branca, placa PAA5218/DF, chassi 9BRBLWHE3F0022191, RENAVAM 01034891798, avaliado aproximadamente em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para a Senhora Marina Saenz Hernandez – CPF no 070.248.791-06, tendo em vista a alienação perfectibilizada por Marcelo Alexandro Souza e Silva, quando ainda estava vivo. Pugnou, também, pelo levantamento dos valores relativos ao FGTS existente na conta do
de cujus
(Id. 340905356).

O Juiz indeferiu o pedido e, ainda, oportunizou à colação da certidão negativa de débitos referente à Fazenda Pública Estadual.

Em 02/10/2023 a inventariante informou estar adotando as providências necessárias à quitação dos débitos e requereu a dilação do prazo para a apresentação da Certidão Negativa de Débitos – CND, bem como do comprovante de recolhimento do ITCMD (Id. 340905360).

Em 07/03/2024 a inventariante acostou aos autos a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão de Distribuição de Processos de 1o Grau, bem como Certidão Negativa Cível e Criminal expedida pelo TRF 1a Região (Id. 340905366 até 340905369). E, em 17/07/2024 anexou a GIA de ITCD n. 275310, ressaltando a isenção quanto ao recolhimento do imposto (Id. 340905376).

Marina Saenz Hernandez, compradora do mencionado automóvel Corolla, requereu a transferência do bem para seu nome, ainda que haja despesas com os encargos provenientes da transmissão.

Na sequência, o Juiz singular homologou a partilha dos bens deixados pelo falecido Marcelo Alexandro Souza e Silva, atribuindo a única herdeira seu respectivo quinhão hereditário sobre os bens e direitos, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros, nos termos do art. 659 do Código de Processo Civil. Determinou, por consequência, a expedição do expedição o formal de partilha.

Não fixou honorários advocatícios.

Inconformado, o
Estado de Mato Grosso
interpôs este Recurso de Apelação.

Em suas razões, o Recorrente alega a existência de débitos tributários inscritos em dívida ativa estadual em nome do
de cujus
.

Afirma que

para homologação da partilha, continua sendo necessária a apresentação das certidões negativas de débitos junto ao fisco, conforme decidido no Tema 1074/STJ.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Sobre a matéria debatida, importa consignar que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1074, firmou a tese no sentido de que “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.”

A propósito, já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO SOB RITO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...) A apresentação de certidão negativa de débitos é condição legal para homologação da partilha, conforme interpretação conferida pelo STJ no REsp 682.257/RJ, sendo vedada sua dispensa ainda que a cobrança do ITCMD ocorra na via administrativa. A comprovação de pendência tributária inscrita em dívida ativa estadual pelo
de cujus
impede a homologação da partilha até que haja a quitação ou garantia do crédito tributário, configurando óbice jurídico à conclusão do inventário. O dever de fiscalização tributária é atribuição do juízo, não havendo necessidade de provocação expressa do Fisco no curso do processo, tratando-se de exigência ex lege, vinculada ao interesse público de preservação do crédito tributário. (...) Tese de julgamento:
A homologação da partilha no arrolamento sumário exige a apresentação de certidão negativa de débitos relativa aos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio.
A ausência de comprovação da quitação ou garantia dos débitos tributários estaduais impede a homologação da partilha, independentemente de provocação prévia do ente fazendário. A celeridade processual não prevalece sobre a exigência legal de proteção ao crédito público prevista no art. 192 do CTN. (...) (TJMT, RAC 1014456-77.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 20/11/2025) (sem destaque no original)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS BENS DO ESPÓLIO E SUAS RENDAS. DESCUMPRIMENTO DO ART. 192 DO CTN E ART. 664, § 2o DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...)
3. A homologação da partilha em arrolamento sumário não se condiciona ao prévio pagamento do ITCMD, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1074, mas exige a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas.
4. O art. 192 do CTN e o art. 664, § 5o, do CPC estabelecem expressamente que a sentença homologatória da partilha deve estar condicionada à comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas.
5. No caso, consta certidão positiva de débitos em nome do espólio, sem comprovação de quitação ou garantia do pagamento, o que torna irregular a homologação da partilha. 6. A interpretação extensiva do art. 654, parágrafo único, do CPC, invocada pelos apelados, não se aplica aos tributos incidentes sobre os bens do espólio, cujo pagamento é condição para a homologação da partilha. (...) (TJMT - RAC 1026596-49.2022.8.11.0002, Relator Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025) (sem destaque no original)

Assim, embora o Tema 1074 do STJ dispense o recolhimento prévio do ITCMD para a homologação da partilha no arrolamento sumário, permanece exigível a comprovação da quitação dos tributos incidentes diretamente sobre os bens do espólio e sobre as respectivas rendas.

Ao aplicar tal entendimento ao caso concreto, verifica-se que a herdeira do espólio teve ciência da existência de débitos tributários estaduais incidentes diretamente sobre bens integrantes do acervo hereditário (IPVA), tendo inclusive se comprometido a regularizá-los
. Não obstante, não houve o efetivo cumprimento da obrigação legal de comprovar a quitação por meio da CND respectiva.

Com efeito, o Estado Recorrente comprova nos Ids. 340905393 a 340905396 a existência de débitos de IPVA em nome do Espólio, relacionados à motocicleta de placa PSL-3903/DF, bem móvel integrante do acervo partilhável, conforme discriminado na GIA n. 275310 (Ids. 340905376 e 340905377).

Ademais, há certidões positivas de dívida ativa estadual (Ids. 340905394 e 340905395), sem que tenha havido demonstração de quitação ou garantia do crédito tributário correspondente.

Há, portanto, óbice jurídico intransponível à homologação da partilha, nos termos do art. 192 do CTN e do art. 659, §2o, do CPC.

Conclui-se, pois, que a ausência de regularidade fiscal impede a conclusão do inventário, não havendo espaço para interpretação extensiva que mitigue a proteção do crédito público.

Nessa linha de entendimento, imperiosa a anulação da sentença.

Feitas essas considerações,
dou provimento
ao recurso, anulo a sentença e determino o retorno dos autos ao Juiz de primeiro grau, a fim de que intime a herdeira para promover a quitação do débito tributário estadual apontado e, posteriormente, apresente a Certidão Negativa de Débitos junto ao fisco estadual, prosseguindo-se nos termos legais.

Ao caso não incide a majoração dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026